Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714893-83.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: SUELLE FERNANDES DAS NEVES, EDSON LINA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré em face de sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou procedente o pedido formulado pelos apelados para rescindir o contrato firmado por culpa da recorrente e condená-la à restituição do valor integralmente pago bem como o pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais (ID. 75585226). Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e art. 932, III, do Código de Processo Civil. O despacho de ID. no 77602330 constatou a inexistência de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência da apelante e a intimou para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. A recorrente permaneceu inerte e, a partir disso, foi-lhe conferido prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Houve o transcurso do prazo sem o recolhimento do preparo recursal (ID. 79065357). Desse modo, não conheço do recurso de apelação interposto pela ré em razão da deserção, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator